Tribunal: TCU
Processo: 018.950/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na licitação que teve por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de terceirização de impressão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Pontobit Soluções Tecnológicas Ltda. EPP, em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 17/2019, promovido pelo Comando da 1a Região Militar do Exército Brasileiro (RJ/ES), tendo por objeto a prestação de serviços de terceirização de impressão, ao valor contratual de R$ 273.077,88, com vigência prevista de 12 meses e homologação realizada em 29/4/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar, uma vez ausentes os pressupostos essenciais para sua concessão; 9.4. indeferir o pedido formulado pela representante para ser habilitada como interessada, com fulcro nos §§ 1o e 2o do art. 146 do Regimento Interno/TCU, concedendo-lhe, contudo, cópia integral do processo; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Comando da 1a Região Militar e à representante, destacando que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.